Tribunal: TJDFT
Processo: 0739938-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PRINCIPAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR NA FASE DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À FASE EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão interlocutória que indeferiu a extensão do benefício da justiça gratuita concedido ao autor aos honorários sucumbenciais devidos ao advogado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão jurídica a ser enfrentada consiste em verificar a necessidade do recolhimento das custas processuais sobre o débito exequendo relativo aos honorários sucumbenciais, ainda que a parte exequente seja beneficiária da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar de o Estatuto da Advocacia prever que os honorários constituem direito autônomo do advogado, nada impede que a parte patrocinada execute, em seu próprio nome, tanto o débito principal quanto os honorários sucumbenciais devidos ao causídico.
4. Imposição da extensão do benefício da justiça gratuita concedido à parte na fase de conhecimento a toda a fase de cumprimento de sentença, incluindo os créditos advocatícios.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/94, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.09.2024; TJDFT, Acórdão n. 1357613, Agravo de instrumento n. 0713896-68.2021.8.07.0000, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 21.07.2021; TJDFT, Acórdão n. 1888902, Apelação cível n. 0710095-61.2019.8.07.0018, Relator Desembargador Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 04.07.2024; TJDFT, Acórdão n. 1875804, Agravo de instrumento n. 0715058-93.2024.8.07.0000, Relator Desembargador Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 05.06.2024; TJDFT, Acórdão n. 1667296, Apelação cível n. 0700311-33.2018.8.07.0006, Relator Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 01.03.2023.